Tribunal: TJPA
Processo: 0820378-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820378-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILÂNDIA

AGRAVADO: WILLIAMS ANAICE MENDES

PROCURADOR: CLESIO DANTAS AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO QUE AFASTOU O PAGAMENTO DE

SALÁRIO INADIMPLIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial a agravo de instrumento, afastando a

determinação de pagamento do salário de outubro de 2022, inadimplido antes do ajuizamento da ação mandamental. O agravante

sustenta nulidade da decisão monocrática, alegando cerceamento de defesa por ausência de prévia intimação da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que conheceu do agravo de instrumento e afastou a

determinação de pagamento do salário inadimplido, foi proferida com cerceamento de defesa e sem observância dos requisitos

processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento liminar do recurso, conforme permitido pelo art. 133, XII, "b" e "d" do RITJ/PA, foi corretamente aplicado pela

decisão monocrática, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal. 4. A análise do agravo de

instrumento se restringe ao exame da decisão de primeiro grau, que atendeu aos requisitos para o deferimento da tutela

antecipada, não havendo cerceamento de defesa, pois a decisão foi adequadamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do agravo de instrumento, que afasta pagamento de obrigação inadimplida antes

do ajuizamento da ação, é válido e não configura cerceamento de defesa quando observados os requisitos processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, caput; 1.026, §§ 2º e 3º; RITJ/PA, art. 133, XII, "b" e "d".

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
em face da decisão monocrática

proferida por este Relator (id. 16758487), em que conheci do recurso e dei provimento nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, e inciso XII, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio

Tribunal[2], CONHEÇO DO

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão de 1º grau e afastar a determinação de pagamento do

salário

do mês de outubro de 2022,

eis que tal parcela restou inadimplida antes do ajuizamento do mandamus. (...)”

O agravante, em suas razões recursais, após relato dos fatos, alega a ausência de sua intimação para se manifestar no recurso,

caracterizando
ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Após, requerer o juízo de retratação, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

De acordo com a certidão de id. 18061770, não houve apresentação de contrarrazões recursais.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A questão em exame reside em verificar o acerto da decisão monocrática que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e deu-lhe

provimento parcial para afastar a determinação de pagamento do salário do mês de outubro de 2022, por ter sido inadimplida antes do

ajuizamento da ação mandamental.

Em síntese, o Agravante pleiteia a declaração de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que houve o cerceamento de defesa, pois

foi proferida sem prévia intimação da parte Agravada.

Cumpre ressaltar que é possível julgamento liminar do recurso nos termos do art. 133, XII, “b” e “d” do RITJ/PA, dando provimento ao recurso
1
.

Portanto, em decisão monocrática foi possível averiguar que a decisão de primeiro grau, ao avaliar o atendimento dos requisitos para o

deferimento da liminar, o fez em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, assim como deste Egrégio TJPA.

Cediço que o julgamento do agravo de instrumento
deve-se restringir a analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro grau, o que fora feito

adequadamente, pois foi apontada o preenchimento dos requisitos necessários a antecipação da tutela.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A REVOGAÇÃO DOS PODERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUN. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA COMBATIDA E PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. DEMANDA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSIÇÃO SEDIMENTADA NO ÓRGÃO JULGADOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 568 DO E. STJ; E ART. 133, INCISO XII DO RITJPA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0808420-37.2018.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO POR FATO DE TERCEIRO – FORTUITO INTERNO - INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DA VIGÊNCIA E APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 13.786/2018 (LEI DOS DISTRATOS)– STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.786/2018 AOS CONTRATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 – Matéria essencialmente de direito e existindo prova suficiente à solução da lide, o julgamento antecipado não prejudicada as partes, pois a realização de audiência não alteraria o resultado da demanda ante o convencimento do juízo ter se dado por meio da prova documental trazida aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não acolhida; 2 – O julgamento monocrático ocorreu de acordo com outras decisões desta corte, em competência do Relator prevista art. 133, XII, alínea d do Regimento Interno deste Tribunal, e de decisões do Superior Tribunal de Justiça na sistemática de recursos repetitivos (Tema 970). Preliminar de nulidade da decisão monocrática proferida não acolhida; 3 – Alegação de inexistência do dever de indenizar não merece acolhimento, pois mesmo diante da argumentação de que o atraso decorreu de fato de terceiro (atraso na entrega dos elevadores), fatores como esses configuram-se em fatos previsíveis inerentes ao risco da atividade econômica, não caracterizando caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão da responsabilidade; 4 – Impossibilidade de aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), aos contratos anteriores à sua vigência (precedentes STJ); 5 – Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0041951-89.2014.8.14.0301, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito
Privado)

Belém, 14/11/2024